Tribunal: TJMT
Processo: 1024994-03.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024994-03.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0020-95 (RECORRENTE), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), GEISA VIEIRA ESPINDOLA - CPF: 039.721.381-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA - VENDA DE BENS (VEÍCULOS) DO ATIVO FIXO DA EMPRESA IMPETRANTE - ALIENAÇÃO EVENTUAL E ISOLADA, DIVERSA DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO ESTATUTO CONSTITUTIVO DA EMPRESA – DESCARACTERIZAÇÃO DO ATO DE COMÉRCIO – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA REEXAMINDA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 – A eventual alienação de bens do ativo fixo imobiliário (veículos usados) não se sujeita ao recolhimento de ICMS, por não se tratar de atividade fim da empresa vendedora. A incidência do tributo questionado (ICMS), conforme previsão contida no artigo 155, I, "h", da Cártula Fundamental, ocorre apenas para os que transmitem reiteradamente (com habitualidade) uma ou algumas espécies de mercadorias, fazendo dessa prática um aparelho permanente para se sustentar financeiramente, equivale dizer que, para tal mister, imprescindível a prática constante de circulação de mercadoria.

2 – Sentença reexaminada ratificada em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso nos autos de Mandado de Segurança n. 1024994-03.2022.8.11.0041, impetrado pela empresa BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA visando estancar ato supostamente ilegal perpetrado pelo Secretário Adjunto de Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, consistente na cobrança de ICMS sobre operações de vendas de maquinários/veículos pertencentes ao ativo fixo da empresa impetrante.

Segundo as alegações da impetrante, suas atividades empresariais são voltadas ao apoio à agricultura, não fazendo parte de suas atividades fins a compra e venda de veículos, não obstante, de forma isolada, realize operações desta natureza apenas com o intuito de renovar maquinários e a frota de veículos necessários ao desempenho de suas funções, sendo que tais operações, exatamente por não configurar prática constante de circulação de mercadoria, não constituem fato gerador de ICMS, assinalando apenas venda do ativo fixo da empresa.

Elucidou que no ano de 2013 veio a adquirir veículos – caminhões – que foram incorporados ao ativo fixo e que, após o transcurso de anos de utilização pela impetrante, realizou a alienação de tais caminhões para um produtor rural no Município de Palmeira de Goiás, de forma que os bens foram desincorporados do ativo fixo.

Afirmou que para formalizar a venda, a impetrante emitiu as Notas Fiscais n. 5182, no valor de R$ 200.000,00, e 5183, também no valor de R$ 200.000,00, CFOP n. 6.551, alcançando um somatório de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Não obstante tratar-se de alienação de veículos incorporados ao ativo fixo da impetrante, em que a alienação não configura ato mercancia e, portanto, nos termos da legislação conexa e do entendimento externado pela Suprema Corte de Justiça (Súmula 541), não há incidência de ICMS, o FISCO Estadual, por sua vez, entende que há incidência tributária (ICMS) com redução na base de cálculo, conforme previsão contida no artigo 54, §5º, inciso I, do Anexo V do RICMS/MT.

Argumenta que a alienação dos veículos trata-se de desincorporação do ativo imobilizado da empresa, não tendo qualquer escopo de aferir lucro decorrente da operação, de modo que inexiste os elementos necessários para configurar a regra matriz do ICMS apto a gerar a incidência do imposto.

Fortes nestes argumentos, a requerente defende a ilegalidade da cobrança do imposto questionado na lide e, por via de consequência, por meio desta ação, almeja a declaração da ilegalidade da cobrança.

Em primeira instância, inicialmente, o MM. Juiz Doutor Márcio Aparecido Guedes, condutor do feito, deferiu o pedido liminar requestado no
mandamus
para determinar a suspensão da cobrança ilegal do ICMS sobre as Notas Fiscais n. 5182 e 5183 e, ao proferir o julgamento de mérito, revigorando os efeitos da decisão proferida no nascedouro dos autos, concluiu pela CONCESSÃO da SEGURANÇA, registrando
“que a decisão proferida nestes autos, não sirva de salvo conduto para circulação de mercadorias. Toda operação de ativo fixo, bens e insumos referente a transação, deverá ser adequadamente escriturada, na forma da legislação local, estando a autoridade fazendária autorizada a adotar as providências de sua alçada em caso de irregularidade”.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por determinação legal.

Dessa decisão não houve recurso voluntário e os autos subiram à esta Corte de Justiça por força do art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo douto Procurador de Justiça Dr. Flavio Cezar Fachone, pronuncia-se pela ratificação da sentença (Id. 215074695).

Após vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a hipótese em mesa refere-se à remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Mandado de Segurança n. 1024994-03.2022.8.11.0041 c/c Pedido de Liminar, CONCEDEU A SEGURANÇA para obstaculizar a cobrança de ICMS sobre venda de veículos incorporados ao ativo fixo da empresa impetrante, BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA, pelo fato de que a operação, nesta hipótese, não está sujeita ao recolhimento de ICMS, essencialmente porque inexiste ato de comércio, já que se trata de simples hipótese de alienação de bens pertencentes ao ativo mobilizado da empresa vendedora, com o único propósito de renovação de frota, portanto, sem a característica de habitualidade, circunstância imprescindível para configurar circulação de mercadoria geradora de ICMS, de modo que o imposto questionado é indevido.

Sem recurso voluntário, analiso o acerto ou não da decisão submetida ao reexame necessário de sentença.

Tem-se que o centro da controvérsia está acurado na apuração da legalidade da tributação que vem sendo feita pelo FISCO Estadual nas operações de vendas de maquinários/veículos usados e integrantes do ativo fixo imobilizado da empresa alienante, cuja tributação a impetrante entende ilegal.

Há provas nos autos de que a empresa impetrante, atuante neste Estado de Mato Grosso, tem atividade empresarial voltada ao apoio à agricultura.

Segundo seus alaridos, no desenrolar de suas atividades precisa adquirir maquinários e veículos para compor seu ativo imobilizado. Nesse contexto, quando ocorre a precisão de renovar seus maquinários e a frota de veículos, de forma espartana realiza a venda desses bens usados para aquisição de novos, não configurando tal fato, justamente por não apresentar o requisito da habitualidade, operação comercial a avocar a incidência de ICMS, como pretende fazer crer o Ente Público Fazendário.

Quanto à matéria, importa identificar no ordenamento jurídico pátrio o fato considerado relevante para fins de incidência do imposto em questão.

Com efeito, sobressai do art. 155, II, da Cártula Fundamental que é de competência dos Entes Públicos Estaduais instituir imposto sobre
“operações relativas à circulação de mercadorias (...)”.
Por sua vez, o
§ 2º, inciso II
, do mesmo dispositivo constitucional, deixou à Lei Complementar a empreitada de definir os contribuintes desse tributo.

No âmbito federal, a LC nº 87/96, mais precisamente no seu artigo 4º, traz em seu bojo a definição de contribuinte do ICMS –
verbis:

“Art. 4º - contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria (...)”.

Em outras palavras, a norma epigrafada exige, para a configuração de contribuinte de ICMS, que este venha realizar com habitualidade, ou seja, de forma reiterada, a prática constante de circulação de mercadorias, de maneira especial visando lucro, o que significa dizer que tal empenho deve configurar, a bem da verdade, a atividade fim do contribuinte, prevista em seu estatuto constitutivo social, para que, assim, seja submetido ao recolhimento do ICMS correspondente a cada operação.

Sobressai-se daí que não é por acaso que a Carta Magna, no seu artigo 155, II, bem como a LC nº 87/96, em seu art. 1º, referem-se – no plural – a
“operações relativas à circulação de mercadorias”,
prescrevendo que a incidência do tributo ocorre apenas para os que transmitem reiteradamente uma ou algumas espécies de mercadorias,
fazendo dessa prática um instrumento permanente para se manter financeiramente,
o que, com clareza solar, não é a hipótese vivenciada nos autos, na qual o conjunto probatório, corroborando com as alegações da requerente, assinalam para o fato de que ocorreu apenas uma alienação a terceiro, de maneira ocasional e esporádica, de bens pertencentes ao ativo mobilizado da empresa vendedora.

Destarte, o fato gerador do tributo protestado (ICMS) está assentado na prática reiterada de operações, ou seja, é imprescindível a multiplicidade da conduta de circulação de mercadorias a título oneroso, o que não é a hipótese dos autos.

A respeito do tema, é proeminente trazer à colação o magistério do Professor Roque Antônio Carraza –
verbis:

“Não é qualquer bem móvel que é mercadoria, mas tão-só aquele que se submete à mercancia. Podemos, pois, dizer que toda mercadoria é bem móvel, mas nem todo móvel é mercadoria. Só o bem móvel que se destina à prática de operações mercantis é que assume a qualidade de mercadoria.

Portanto, um bem de uso próprio (v.g., uma geladeira) não é mercadoria. Quando vendido, a terceiro, por seu proprietário, não faz nascer a obrigação de pagar ICMS. Afinal – tornamos a insistir -, o tributo em tela só incide quando o objeto da operação for uma mercadoria, na acepção técnica aqui revelada.
Situação diversa ocorre quando a geladeira é comprada e revendida por uma loja de eletrodomésticos. Ai, sim, ocorre a operação mercantil, ensejando a tributação por via do ICMS
(...)” (ICMS. São Paulo: Malheiros, 2005, 10ª ed, ver. Ampl. De acordo com a LC 87/96, os. 42/43). (grifei).

Também não se pode desvencilhar do fato de que, costumeiramente, a desincorporação de bens do ativo fixo imobilizado da empresa ocorre por vários motivos, dentre eles, para aquisição de outros mais modernos e econômicos, não configurando
“operações relativas à circulação de mercadoria”.

Como se pode aperceber, a matéria é muito singela, além de ser reiteradamente exibida ao Judiciário, tanto que terminou por ser sedimentada em Súmula emanada do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes contornos,
verbis:

Súmula 541/STF – Imposto Sobre Vendas e Consignações – Incidência – Venda Ocasional de Veículos e Equipamentos Usados – Sem Caráter de Comercialidade.

O imposto sobre vendas e consignações não incide sobre a venda ocasional de veículos e atividade profissional do vendedor, e não é realizada com o fim de lucro, sem caráter, pois, de comercialização
.

Na mesma linha de intelecção, este Sodalício pronunciou no julgamento do Recurso de Apelação Cível N. U. 0005649-91.2010.8.11.0040, Relator, MÁRCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/98/2020.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA –PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA – AÇÃO DEDNOMINADA DECLARATÓRIA, MAS COM CONTEÚDO ANULATÓRIO – NATUREZA DA AÇÃO – IRRELEVÂNCIA DA NOMINAÇÃO DADA PELO AUTOR – BENS DO ATIVO FIXO – ALIENAÇÃO EVEENTUAL E ISOLADA – ATO DE COMÉRCIO – ICMS INDEVIDO – SÚMULA 541 DO STF – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese à nomenclatura inadequada dada à demanda, cujo conteúdo se presta à finalidade almejada (anulação do débito), isso não se mostra suficiente para trazer sua extinção sem julgamento do mérito, o que feriria diversos princípios constitucionais, em especial os princípios da economia, celeridade e eficácia processual que norteiam nosso ordenamento. Deve-se evitar o excesso de formalismo, sempre que possível, a fim de promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz. A eventual venda de ativo fixo imobilizado (veículo usado) não se sujeita ao pagamento de ICMS, salvo se viesse a exercer tal atividade com habitualidade, Súmula 541 do STF: O imposto sobre vendas e consignações não incide sobre venda ocasional de veículos e equipamentos usados, que não é realizada com o fim de lucro, sem caráter, pois, de comercialidade.

No mesmo sentido: (Remessa Necessária n. 37188/2017, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos:

“(...) Nesse diapasão, eventual venda de ativo imobilizado, como no caso de tratores usados de propriedade rural, não existe sujeição à tributação do pagamento do ICMS, salvo se o Impetrante viesse a exercer tal atividade com habitualidade, o que não é ocaso...

(...) portanto, na esteira do conceito de ICMS delimitado pelos Tribunais Superiores,
se o contribuinte do ICMS pratica um ato esporádico e incompatível com seu objeto social (venda do equipamento do ativo) sem o intuito de se manter com as receitas provenientes daquela atividade (em função da raridade com que tal evento ocorre), logo, não haverá uma operação comercial relevante para fins de incidência do tributo em análise.
É necessário segregar aquelas operações reiteradas que se constituem fatos passíveis de tributação daquele fato isolado, praticado sem o propósito de atingir objetivos sociais da empresa. No caso em tela, está claramente visível que se trata de uma venda isolada do ativo fixo do produtor rural, em assim, não caracterizando um ato de comércio praticado com habitualidade pelo comerciante, restando desta forma demonstrado a violação de direito líquido e certo do Impetrante, devendo a r. sentença ser ratificada.

De modo que tanto sob a ótica legal quanto à luz da Constituição Federal, bem como dos entendimentos consolidados pelos Tribunais Pátrios, incluindo-se aqui os Tribunais Superiores, não há incidência de ICMS em operação de alienação de bens do ativo fixo da empresa alienante, como ocorre na hipótese versanda.

No caso concreto, como já adiantei, as provas dos autos são suficientes para confirmar o acerto da decisão proferida na instância monocrática, que concluiu pela ilegalidade do crédito fiscal perquirido, tendo em vista que na operação questionada, por caracterizar-se venda de bens do ativo fixo, não há fato gerador que enseje a incidência de ICMS, por lhe faltar os requisitos forçosos de circulação no sentido jurídico tributário; os bens não se ajustam ao conceito de mercadorias na medida em que tem um caráter de permanência, sendo chamados de bens patrimoniais; e, por fim, por lhe faltar a habitualidade, de forma que tal situação está totalmente divorciada das hipóteses de incidência determinada pelo artigo 155, I, b, da Carta Política.

Diante disso, tal como entendeu o ilustre magistrado sentenciante, a declaração de inexigibilidade da cobrança do imposto, objeto da liça, é medida que melhor reflete a aplicação da justiça.

Posto isso, conheço da remessa necessária e, no mérito, RATIFICO a sentença reexaminada em todos os seus termos.

É como promulgo meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024